Tribunal: TJMT
Processo: 1040960-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040960-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (EMBARGADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0002-12 (EMBARGADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (EMBARGADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (EMBARGADO), CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (EMBARGADO), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0001-68 (EMBARGADO), NORDESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 07.289.684/0001-32 (EMBARGADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0001-11 (EMBARGADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0002-00 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0002-59 (EMBARGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CNPJ: 61.351.796/0001-11 (EMBARGADO), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (EMBARGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CNPJ: 61.852.643/0001-58 (EMBARGADO), TATIANE COVATTI DOERNER - CNPJ: 61.851.323/0001-83 (EMBARGADO), NARA JANE DOERNER - CNPJ: 61.851.335/0001-08 (EMBARGADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CNPJ: 61.861.201/0001-78 (EMBARGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CNPJ: 61.352.018/0001-47 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis e determinou sua restituição à posse das recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4.
O Acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a essencialidade dos bens decorre de sua função econômica na atividade empresarial, sendo evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente laudo de constatação prévia.

5. A apreensão dos bens ocorreu durante o
stay period
, após o deferimento da recuperação judicial, o que torna ilegítima a constrição de ativos essenciais, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco John Deere S.A.
em face do Acórdão proferido no Id. 352674355.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que reconheceu a essencialidade de dois bens móveis (um trator esteira John Deere 750J II e uma escavadeira John Deere 210G), anteriormente apreendidos em Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Agravante, e determinou sua restituição à posse das Recuperandas.

O Embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a Câmara deixou de apreciar questão de ordem suscitada no Recurso, consistente na definição da natureza jurídica da decisão que reconhece a essencialidade de bens.

Aduz que, caso a referida decisão seja de natureza constitutiva, seus efeitos somente se produziriam a partir de sua prolação, sendo vedada a retroação para alcançar atos pretéritos.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os regimes executivos concursais têm efeitos
ex nunc
, não retroagindo para regular atos anteriores.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e expressamente reconhecida a natureza constitutiva da decisão que declara a essencialidade de bens.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que, caso se entenda pela natureza declaratória da decisão, a eficácia do reconhecimento da essencialidade estaria condicionada à fluência de
stay period
válido e vigente.

Manifestação das Recorridas no Id. 356940366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco John Deere S.A.
em face do Acórdão proferido no Id. 352674355.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que reconheceu a essencialidade de dois bens móveis (um trator esteira John Deere 750J II e uma escavadeira John Deere 210G), anteriormente apreendidos em Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Agravante, e determinou sua restituição à posse das Recuperandas.

O Embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a Câmara deixou de apreciar questão de ordem expressamente suscitada no recurso, consistente na definição da natureza jurídica da decisão que reconhece a essencialidade de bens.

Aduz que, caso a referida decisão seja de natureza constitutiva, seus efeitos somente se produziriam a partir de sua prolação, sendo vedada a retroação para alcançar atos pretéritos.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os regimes executivos concursais possuem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para regular atos anteriores.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
. (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

O voto foi claro ao consignar, à luz do conjunto probatório constante dos autos, em especial o laudo de constatação prévia, que os bens apreendidos já eram considerados essenciais à atividade das Recuperandas antes da decisão específica que assim os reconheceu, por integrarem a dinâmica operacional da empresa cuja atividade-fim consiste justamente na locação de máquinas.

Ressaltou expressamente que a essencialidade decorre da função econômica do bem no processo produtivo e da sua relevância para a geração de receita, sendo irrelevante, no caso concreto, a circunstância de os equipamentos estarem na posse de terceiros, uma vez que esse fato se insere na própria lógica da atividade empresarial desenvolvida.

Ademais, o Acórdão enfrentou a controvérsia central posta em julgamento, isto é, a possibilidade de manutenção dos bens na posse da recuperanda durante o
stay period
e a natureza jurídica da decisão que reconhece a essencialidade, concluindo, de forma fundamentada, que se trata de decisão de natureza declaratória, apta a reconhecer situação preexistente, com efeitos que remontam ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Além disso, o voto destacou expressamente que a apreensão dos bens ocorreu durante o período de blindagem, já em curso desde o deferimento da recuperação judicial, reputando, portanto, ilegítima a retirada dos ativos essenciais nesse interregno, em consonância com o disposto no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, cumpre esclarecer que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial não tem efeito
ex tunc
apto a invalidar atos de constrição anteriores à sua concessão.

Todavia, no caso concreto, a constrição foi efetivada em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial e já no curso do período de blindagem legal. Assim, por mais essa razão, revela-se ilegítima a apreensão do bem, impondo-se sua restituição e manutenção na posse da Recuperanda, em observância à proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento e à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na espécie.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026